Tribunal: STF
Processo: ARE 1313354
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal contra acórdão assim ementado:
    DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. SURDEZ UNILATERAL NÃO ASSEGURA AO SEU PORTADOR O DIREITO DE CONCORRER NAS VAGAS RESERVADAS. ART. 4° DO DECRETO 3.298/99, COM AS ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELO DECRETO N°5.296/2004. SÚMULA 552 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO POR UNANIMIDADE. 
    1 - Trata-se de Recurso de Agravo interposto contra decisão terminativa proferida por este Relator, na qual foi dado provimento à apelação para a reforma da sentença, julgando improcedentes todos os pedidos constantes da exordial no sentido de não nomear e dar posse ao candidato no cargo de educador social do IASC na vaga destinada aos portadores de deficiência. 
    2 - Em face da referida decisão, foi interposto Recurso de Agravo, requestando o agravante que não se pode invocar no presente caso o princípio da isonomia, que se deve aplicar o principio da legalidade face aos artigos constitucionais 7°, XXXI; 23, II; 24, XIV e 37, VIII, que tratam do apoio e da integração social das pessoas portadoras de deficiência e a inconstitucionalidade do Decreto n°3298/99. 
    3 - No caso em tela, o recorrente concorreu na condição de portador de necessidades especiais, ao cargo de educador social do IASC (Instituto de Assistência Social e Cidadania), polo de classificação Recife, sendo aprovado dentro do número de vagas destinadas aos portadores de deficiência. 
    4 - O IASC argumentou, na contestação, que a banca examinadora, conforme os critérios gerais estabelecidos para exame como tal, assim como da pericia medica realizada não considerou a anomalia do candidato como incapacitante para concorrer na qualidade especial e determinou que a sua pontuação fosse disputada com os candidatos da listagem geral, conforme o Decreto Federal n°3.298/99, art. 4°, inc.II, com nova redação dada pelo Decreto n.5296/2004. 
    5 - Pois bem, acerca da consideração da deficiência auditiva para os fins a que pretende o autor da ação, traga-se à baila o art. 4° do Decreto 3.298/99, com as alterações trazidas pelo Decreto n°5.296/2004: Art. 4o É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias: II - deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz; 
    6 — Verificou-se, assim, que a deficiência do autor, a qual é unilateral, não se enquadra no critério legal. Além disso, tem-se que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre o tema em apreço, firmando o posicionamento no sentido de que a deficiência auditiva unilateral não possibilita a seu portador concorrer a vaga de concurso público destinada a portadores de deficiência. 
    7 - Ademais, recentemente, a Corte Especial aprovou uma súmula sobre surdez unilateral em concurso público: Súmula 552 - "O portador de surdez unilateral não se qualifica como pessoa com deficiência para o fim de disputar as vagas reservadas em concursos públicos." (Súmula 552, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015, DJe 09/11/2015) 
    8 - Depreende-se, portanto, diante da Súmula 552 do STJ que não há a inconstitucionalidade do Decreto 3298/99 atualizado pelo Decreto 5296/2004 e que a jurisprudência é pacificada no sentido de que a surdez unilateral não possibilita ao seu portador concorrer a vaga destinada a portadores de deficiência. Assim sendo, não merecem acolhida as teses do recorrente. 
    9. Agravo conhecido e não provido por unanimidade.
    2. A parte recorrente alega contrariedade aos arts. 5º; 7º, XXXI; 23, II; 24, XIV; 37, VIII; e 59, todos da CF/1988.
    3.  Decido. 
    4. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que a parte recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).  
    5. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). De modo que a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.  
    6. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre[1].  
    7. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto[2]. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa.  
    8. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.  
    9. De toda sorte, ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade.
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e nos arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.
    Publique-se. Intimem-se.
          Brasília, 1º de agosto de 2023.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator
    [1] Frederico Montedonio Rego. Repercussão geral: uma releitura do Direito vigente, Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 176.
    [2] RI/STF, art. 326.Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo(a) Relator(a), à Presidência do Tribunal, para os fins do artigo subsequente e do art. 329.
    § 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.